Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-58.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001227-58.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA CORREA - CPF: 109.162.451-87 (EMBARGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA - CPF: 027.928.211-75 (ADVOGADO), MARIA ROSA CORREA - CPF: 109.162.451-87 (EMBARGANTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS – PERÍCIA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001227-58.2021.8.11.0044

EMBARGANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

EMBARGADOS:

BANCO BMG S/A E MARIA ROSA CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 206845157), que, a unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos, mantendo a sentença invectivada.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que “
há que se analisar a proporcionalidade da indenização arbitrada pela Nobre Relatora, que a nosso ver, afigura-se flagrantemente excessiva” (sic).

Enfatiza que “
não houve qualquer sorte de constrangimento ou situação vexatória, sendo certo, em contrapartida, a parte autora reclama de descontos em seu benefício previdenciário nos importes de R$112,62, R$114,80, R$48,42 e R$1.189,38, de modo que a condenação no montante de R$ 10.000,00 demonstra-se flagrantemente excessiva ao comparada ao valor da parcela reclamada a título do empréstimo objeto da lide” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, referente a condenação em dano moral, tendo em vista a atitude de boa-fé do embargante e a inexistência de comprovação de abalo psíquico ou à honra da parte adversa (Id. 208813177).

Os embargados não apresentaram a manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS INDEVIDOS – PERÍCIA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual
.

Para tanto, o embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, pois a
indenização arbitrada a título de danos morais, se mostra flagrantemente excessiva.

Enfatiza que não houve qualquer constrangimento ou situação vexatória, sendo certo, em contrapartida, a parte autora reclama de descontos em seu benefício previdenciário nos importes de R$112,62, R$114,80, R$48,42 e R$1.189,38, de modo que a condenação no montante de R$ 10.000,00 demonstra-se flagrantemente excessiva ao comparada ao valor da parcela reclamada a título do empréstimo objeto da lide, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado.

Logo, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024